Tribunal: TJSP
Processo: 0017440-31.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Férias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Apelação. Contrato temporário. Rescisão. Inocorrência. Contrato por tempo determinado que encerrou-se pelo termo. Inexistência do dever de indenizar. Devidas apenas as verbas relativas às férias com terço constitucional e ao 13o salário, confessadamente não pagos.
Recurso parcialmente provido para declarar a procedência em parte do pedido.